Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-98.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA A FURTO QUALIFICADO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação oferecida em face de adolescente por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Consta dos autos que o representado, em concurso com outros dois indivíduos, subtraiu uma televisão do interior de residência no Distrito Federal, mediante rompimento de obstáculo, sendo posteriormente apreendido em posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para reconhecimento do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado; (ii) definir a medida socioeducativa adequada à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do adolescente em situação de quase-flagrante, com o objeto do furto escondido em sua residência, corrobora a materialidade e a autoria do ato infracional.
4. O depoimento extrajudicial do representado, embora negado em juízo, é coerente com os demais elementos de prova, especialmente os relatos dos policiais e da vítima, apresentando detalhes consistentes e compatíveis com os fatos apurados.
5. O conjunto probatório revela harmonia e suficiência para embasar o reconhecimento da prática do ato infracional, afastando a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.
6. A existência de antecedentes por atos infracionais e o descumprimento de medidas anteriormente impostas demonstram a necessidade de medidas mais gravosas para a efetiva responsabilização e ressocialização do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão do adolescente em posse do bem subtraído, aliada à coerência entre confissão extrajudicial e demais provas testemunhais e materiais, autoriza o reconhecimento do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado.
2. A reincidência em atos infracionais e o histórico de descumprimento de medidas anteriores justificam a imposição das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.